Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028428-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), ROSILENE DIAS DO VALE DREWLO - CPF: 702.331.891-73 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE FRANCA PEREIRA - CPF: 093.448.896-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS SILVA SOUZA - CPF: 110.186.201-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/2006] –
1. ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
, SOB O ARGUMENTO DE QUE CARACTERIZADO O EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DO SUMÁRIO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA RAZOABILIDADE –
2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP
- INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ENDEREÇADO À INSTÂNCIA SINGELA – ALÉM DISSO, REQUISITOS DO ART. 318, INCISO V, NÃO SATISFEITOS – O FATO DE A PACIENTE SER GENITORA DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 [DOZE] ANOS, NÃO GARANTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR – MENOR SOB OS CUIDADOS DOS FAMILIARES DA PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO -
ORDEM DENEGADA.

1.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

2.

Não há falar em constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, especialmente quando a demora na conclusão da instrução criminal decorre de circunstâncias alheias à atuação do juízo, como a dificuldade na localização de corréu para notificação.

3.

É inadequada a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia do paciente se escora na imperiosidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a evidenciada periculosidade da paciente.

4.

O pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não deve ser conhecido quando não há pedido anterior endereçado à instância singela, sob pena de indevida supressão de instância.

5.

Ademais, o simples enquadramento da situação fática em uma das hipóteses do art. 318 do CPP, por si só, não garante à denunciada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo magistrado acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto.

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ROSILENE DIAS DO VALE DREWLO
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 03.04.2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva.

Sustenta que a paciente está segregada cautelarmente há mais de 140 (cento e quarenta) dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é mãe de um filho menor de 11 anos, razão pela qual faria jus à devolução de seu
status libertatis
ou, subsidiariamente, à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Defende, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em substituição legal, conforme decisão constante no ID 309886373.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 311381457), esta esclareceu que a denúncia foi oferecida em
19.05.2025
, tendo a defesa preliminar da paciente sido apresentada em 11.06.2025. Informou, ainda, que o feito tramita regularmente, aguardando a notificação do corréu Marcos Vinícius Silva Souza para posterior designação de audiência de instrução e julgamento.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 317039893)

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Almejada restituição do
status libertatis
, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – Improcedência – inexistência de desídia do juiz condutor do feito – observância do postulado da razoabilidade – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – Inviabilidade – Supressão de instância – Ausência de pedido de concessão de prisão domiciliar endereçado à instância singela – Além disso, requisitos do art. 318, inciso V, não satisfeitos – O fato de a paciente ser genitora de uma criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – Menor sob os cuidados dos familiares da paciente - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o impetrante, em síntese, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

1. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

No que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

É cediço que, em matéria de excesso de prazo, as Cortes Superiores, assim como este e. Sodalício, orientam-se pelo postulado da razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito o configura, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 03.04.2025, tendo a denúncia sido oferecida em 19.05.2025, dando-a como incursa no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06. A defesa preliminar da paciente foi apresentada em 11.06.2025.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito tramita regularmente, aguardando a notificação do corréu Marcos Vinícius Silva Souza para posterior designação de audiência de instrução e julgamento.

Analisando a cronologia dos autos, verifica-se que o feito está tramitando regularmente, sem paralisações indevidas ou desídia do Poder Judiciário.
A demora na conclusão da instrução criminal decorre de circunstâncias alheias à atuação do juízo, como a dificuldade na localização do corréu para notificação.

É importante ressaltar que o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples operação matemática, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual delonga para o julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando realizada a audiência de instrução, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais pelas partes." [TJMT – HC no 1031010-62.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sorriso – 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 13.02.2024]

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo para formação da culpa.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho que tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a inviabilidade de imposição de tais medidas quando a custódia da paciente se escora na imperiosidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a evidenciada periculosidade da paciente.

No caso em análise, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias do caso.

Durante diligência policial, foi apreendida na residência da paciente uma porção de cocaína, pesando 313,2 g (trezentos e treze gramas e duas decigramas), acondicionada em fita isolante. Ademais, a extração de dados telefônicos revelou que a paciente mantinha conversas com diversos interlocutores acerca de tratativas relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes.

Registre-se, ainda, que a
paciente possui registro criminal desfavorável, tendo sido condenada pelo crime de tráfico ilícito de drogas perante o Juízo da Comarca de Rio Brilhante/MS
, circunstância que corrobora para a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de acautelar o meio social.

Nesse sentido:

"Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente, investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. [...] 5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressaiu evidenciado por minuciosas diligências investigativas, as quais descortinaram aparente habitualidade e profissional dedicação ao comércio malsão, ao que se soma a circunstância de se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. [...]" [TJMT – HC no 1003967-82.2025.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Rondonópolis – 3a C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 12.03.2025]

Portanto, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, verifico que tal pretensão não merece acolhimento.

Primeiramente, há clara ocorrência de supressão de instância, na medida em que, conforme se depreende dos autos, não há pedido de concessão de prisão domiciliar endereçado à instância singela. Desta feita, é flagrante a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

"Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato eletrônico. Ausência dos requisitos do artigo 312 do código de processo penal, falta de contemporaneidade e necessidade de assistência à prole. Fundamentação concreta da prisão. Gravidade das condutas. Modus operandi estruturado e articulado. Necessidade de restabelecer a ordem pública. Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Ordem denegada. [...] 7. A análise do pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar não foi realizada na instância de origem, sendo incabível a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. [...] Tese de julgamento: [...] 3. A análise de substituição da prisão por domiciliar deve ocorrer, inicialmente, na instância de origem." [TJMT – Habeas Corpus no 1026590-43.2025.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel.: Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza – J.: 12.09.2025]

Ademais, ainda que superado o entendimento acima delineado, a pretensão de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não prosperaria.

Isso porque, não obstante a paciente seja genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, não há nos autos comprovação de que o menor se encontra desamparado, requisito essencial para a concessão da benesse pleiteada.

Não se pode olvidar que o simples enquadramento da situação fática em uma das hipóteses do art. 318 do CPP, por si só, não garante à denunciada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo magistrado acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto.

Nessa mesma esteira de entendimento, vem se pronunciando, reiteradamente, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. [...] Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, enunciado n. 43)." [TJMT – HC no 1016298-33.2024.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Paranatinga – 4a C. Criminal – Rel.: Des. Pedro Sakamoto – J.: 23.07.2024]

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ROSILENE DIAS DO VALE DREWLO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025